Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-95.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000349-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Dr(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DR(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JULIO VICTOR DA SILVA SANTOS - CPF: 090.900.691-19 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), THIAGO JOSE DA SILVA - CPF: 041.206.212-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes (cerca de 580g de maconha, 520g de cocaína, 11 comprimidos de ecstasy e 10g de pasta base), associada a arma de fogo municiada, apetrechos para embalagem, máquina de cartão e câmeras de vigilância, evidenciando estrutura organizada para o tráfico.

4.
O risco de reiteração delitiva é demonstrado por prisão anterior, em menos de seis meses, pelo mesmo crime, confirmada por sentença penal condenatória, revelando habitualidade delitiva e justificando a manutenção da segregação cautelar.

5.
A gravidade concreta do delito, o
modus operandi
empregado e a periculosidade do agente configuram o
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP e conforme o Enunciado Orientativo n. 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme o Enunciado n. 43 da mesma Corte.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta e do risco de reiteração, em conformidade com o art. 282, § 6º, e art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, configura gravidade concreta suficiente para justificar a prisão preventiva.

2.
A reiteração delitiva, ainda que sem reincidência técnica, evidencia risco concreto à ordem pública e autoriza a manutenção da custódia cautelar.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.
Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando não bastam para conter a atividade criminosa e garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP,
arts
. 282, I, II e § 6º, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.10.2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Júlio Victor da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o
Núcleo
d
e Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
30 de dezembro
de 202
5
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1015490-79.2025.8.11.0004
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33
da Lei n.
11.343/06
).

Sustenta, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva d
o
paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que os elementos trazidos à prisão se baseiam em presunções e afirmações vagas, sem demonstrar risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Afirma também que a prisão anterior do paciente não pode ser valorada isoladamente como indicativo de reiteração criminosa, haja vista que sequer há início de instrução no referido feito
.

Argumenta, ainda, que os
apetrechos
apreendidos estavam em poder do corréu e na residência deste, não havendo comprovação de hierarquia ou permanência da atuação conjunta entre os envolvidos, o que descaracterizaria eventual associação criminosa.

Aduz que a paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois
é tecnicamente primário
, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões vistas no Id.
340259859
.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
a
eminente Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor d
o
paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.
343365872
):

Síntese: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pleito de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Alegada ausência de fundamentação idônea e de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Fundamentação concreta e adequada na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base em elementos objetivos que demonstram risco real à ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva demonstrado por prisão anterior em julho/2025 pelo mesmo crime, embora não configurada reincidência técnica. Apreensão de diversidade de entorpecentes em local notoriamente destinado ao tráfico. Gravidade concreta do delito conjugada com elementos de periculosidade e risco de reiteração delitiva que justificam a segregação cautelar. Apreensão de quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes (aproximadamente 580g de maconha, 520g de cocaína, 11 comprimidos de ecstasy e 10g de pasta base), associada à arma de fogo municiada, apetrechos para embalagem, máquina de cartão e câmera de vigilância, revelando estrutura organizada para tráfico. Condições pessoais favoráveis que não obstam, isoladamente, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme
entendimento consolidado do STJ e Enunciado 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Medidas cautelares alternativas inadequadas e insuficientes ao caso concreto. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
.

Conforme consta dos autos,
o
paciente foi autuad
o
em flagrante delito
em 30 de dezembro
de 2025pelo cometimento, em tese, do crime constante no art. 33da Lei n. 11343/2006, sendo que esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos
(Id.
340103876
, p. 128-131)
:

[...]
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Homologada a prisão em flagrante, passo, nesse permeio, à análise se caso ou não de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria (art. 312, caput, do CPP), bem como a presença de ao menos um dos fundamentos legais (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar aplicação da lei penal) e o enquadramento em uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP.

A materialidade está demonstrada de forma robusta pelos Laudos Periciais Definitivos nº 521.3.26.9035.2025.076959-A01 (ID 219182021) e 521.3.26.9035.2025.076958-A01 (ID 219182022), que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Cannabis sativa L., Cocaína e MDA – ecstasy), pelo Auto de Apreensão nº 2025.16.626296 (ID 219181993), que discrimina todos os objetos apreendidos, e pela apreensão de arma de fogo e munições. Os indícios de autoria são suficientemente demonstrados pela prisão em flagrante delito, com os custodiados na posse direta dos entorpecentes e da arma de fogo, pelos depoimentos convergentes dos policiais militares condutores e pela confissão parcial do custodiado THIAGO quanto à propriedade da arma de fogo e de parte da droga.

Está presente o fundamento da garantia da ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta do delito. A apreensão de quantidade
expressiva e diversificada de entorpecentes (aproximadamente 580g de maconha, 520g de cocaína, 11 comprimidos de ecstasy e 10g de pasta base), associada à arma de fogo municiada, revela a gravidade concreta da conduta. Não se trata de porte para consumo pessoal, mas de estrutura organizada para o tráfico de drogas, com divisão de tarefas, apetrechos para embalagem (
ziplocks
), máquina de cartão para recebimento de pagamentos e câmera de vigilância para segurança do ponto de venda. A associação entre tráfico de drogas e porte de arma de fogo
evidencia
maior periculosidade e justifica a segregação cautelar.

Há ainda risco concreto de reiteração delitiva. O custodiado JULIO VICTOR DA SILVA SANTOS possui registro de prisão por tráfico de drogas em julho/2025, ou seja, há menos de 6 meses do fato atual, demonstrando de forma inequívoca que em liberdade volta a delinquir, representando risco concreto à ordem pública. Quanto ao custodiado THIAGO JOSÉ DA SILVA, as informações de inteligência policial o apontam como integrante de facção criminosa ("
Pelezera
do CV"), e a confissão quanto à aquisição de arma de fogo de alto valor (R$ 12.000,00) revela envolvimento profundo com atividades ilícitas, incompatível com sua renda declarada (R$ 1.940,00 mensais como entregador de gás).

O modus operandi empregado (câmera de vigilância, arma de fogo para proteção do ponto, diversidade de drogas, apetrechos para embalagem) revela profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, indicando periculosidade social que justifica a segregação cautelar.

O art. 313, inciso I, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é punido com pena de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) é punido com pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. Portanto, está presente a hipótese de cabimento prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

4.DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E DA PROPORCIONALIDADE

O art. 282, § 6º, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão (comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, monitoração eletrônica, etc.) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atividade ilícita e garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos (binômio tráfico + arma), do risco concreto de reiteração delitiva (especialmente quanto a JULIO VICTOR) e da estrutura organizada para o tráfico (ponto de venda ativo, com câmeras e apetrechos).

A prisão preventiva, como medida excepcional, deve observar os princípios da proporcionalidade e da necessidade (art. 282, I e II, do CPP). No caso concreto, a segregação cautelar é proporcional à gravidade dos delitos imputados (tráfico de drogas em quantidade expressiva + porte de arma de fogo) e necessária para garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da periculosidade social demonstrada. A
liberdade dos custodiados, neste momento processual, representaria risco à ordem pública e à segurança da coletividade, não se justificando a concessão de liberdade provisória, ainda que com medidas cautelares.

5.DISPOSITIVO

HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de
JÚLIO VICTOR DA SILVA SANTOS
e
THIAGO JOSÉ DA SILVA
e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em ralação a
ambos os flagrados
, devendo permanecer custodiados até ulterior deliberação. [...]

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Isso porque, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus
comissi
delicti
), a autoridade apontada como coatora fundamentou a custódia cautelar no risco à ordem pública (
periculum
libertatis
), especialmente em razão dagravidade concreta dos fatos, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos
(cerca de
580g de maconha, 520g de cocaína, 11 comprimidos de ecstasy e 10g de pasta base
)
,

bem como pelo
modus operandi
utilizado, com a instalação de câmeras de monitoramento voltadas à vigilância do ponto de tráfico.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Além disso, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente.

A alegação defensiva de que a prisão anterior de
Julio
Victor da Silva Santos, mencionada pela autoridade coatora para justificar a custódia cautelar, não passaria de mera especulação, revela-se improcedente diante da verificação realizada no sistema eletrônico
PJe
de primeiro grau, a qual confirmou que o auto de prisão em flagrante datado de julho de 2025 deu origem ao Inquérito Policial n
.
1007840-78.2025.8.11.0004, o qual, regularmente processado, culminou em sentença penal condenatória proferida em 3 de setembro de 2025, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado.

Sendo assim, a
ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem
qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”
(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)” (N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Ademais disso
, destaca-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo nº 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a impetração, entendo que o pedido de liberdade não merece acolhimento, uma vez que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, conclui-se que a conduta habitual do paciente revela incompatibilidade com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, restando caracterizado o
periculum
libertatis
, requisito indispensável à segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente no caso em análise, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente evidenciam que providência menos gravosa que a custódia preventiva não seria apta a resguardar a ordem pública.

Do mesmo modo, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Júlio Victor da Silva Santos
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026